Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Inscrição em processo seletivo. Medida liminar concedida e confirmada em sentença. Aplicação da teoria do fato consumado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que confirmou a medida liminar e concedeu a segurança para permitir a realização de prova em processo seletivo para o ano letivo de 2025.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante tem direito à homologação de sua inscrição no processo seletivo.
III. Razões de decidir
3. A impetrante obteve a tutela de urgência para permitir a realização de prova em processo seletivo para o ano letivo de 2025. Assim, o tempo estabilizou uma situação jurídica amparada na tutela judicial, o que autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.

IV. Dispositivo
4. Remessa necessária conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o; CPC, art. 493.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15/09/2016; TJDFT, RMO 0702653-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Luis Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 03/08/2022.